Tribunal: STF
Processo: ARE 1464603
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que previam a natureza indenizatória da parcela, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1. Agravo não provido” (fl. 1, e-doc. 41). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. II, XXXVI e LIV do art. 5º e o inc. XXVI do art. 7º da Constituição da República. Argumenta que, “inexistindo direito absolutamente indisponível na presente discussão, torna-se necessário reconhecer o disposto na norma coletiva, determinando, a partir de sua vigência, a natureza indenizatória das parcelas em comento, mesmo para aqueles empregados admitidos em período anterior” (fl. 3, e-doc. 44).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 51).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “se discute sim no presente caso a validade de norma coletiva que determinou a natureza indenizatória da parcela ‘vale refeição/cesta alimentação’ (…) tal aspecto remete à incidência do tema 1046/STF, tendo em conta que foi negociada a natureza indenizatória da verba em instrumento coletivo ignorado pelo Poder Judiciário trabalhista. Foi, portanto, mal aplicada a Súmula 454/STF” (fl. 2, e-doc. 53). 



    Pede o provimento do presente agravo, para “admitir o RE ou, não o fazendo, digne-se em dar seguimento a este Agravo para que assim o faça o excelso STF, ainda para melhor exame” (fl. 5, e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. 



    Na espécie vertente, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho afastou, de forma correta, a tese fixada no paradigma de repercussão geral, ao fundamento de que “a discussão não se amolda ao Tema 1046 do ementário temático de repercussão geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente)” (fl. 1, e-doc. 51), e concluiu que “o acórdão recorrido foi expresso em rechaçar as alegações da parte, com fulcro na prova dos autos, destacando que restou demonstrado que ‘a concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que previam a natureza indenizatória da parcela, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela’” (fl. 2, e-doc. 51).



    Ao apreciar questão sobre a aplicação do Tema 1.046 da repercussão em processo análago ao presente, este Supremo Tribunal Federal assentou que “o órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Rcl n. 46.911-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Pela matéria julgada nas instâncias trabalhistas, verifica-se haver outros óbices processuais impeditivos da aplicação da sistemática da repercussão geral na espécie em exame. São exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.261.893-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2023). 



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho assentou que “a concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que previam a natureza indenizatória da parcela, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1” (fl. 4, e-doc. 41).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise das cláusulas de acordo coletivo de trabalho e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A TRABALHADORES EM ATIVIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA CESTA ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 901.089-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.218.663-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.336.931-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.8.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora